Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745219-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSMAR TEIXEIRA DE RESENDE RECORRIDOS: BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S.A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO CSF S/A, BANCO OLE CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS ALEGADAS E DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Repactuação de Dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021, ajuizada por servidor público federal em face de diversas instituições financeiras e entidade de previdência complementar fechada. O autor alegou situação de superendividamento, pleiteando limitação dos descontos em folha a 35% da renda líquida, reconhecimento da condição de superendividado e homologação de plano compulsório de pagamento. A sentença recorrida havia sido anteriormente cassada para observância do rito legal previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, notadamente pela ausência de nomeação de administrador judicial; (ii) definir se o autor comprovou a condição de superendividamento nos termos da legislação aplicável; (iii) avaliar se há ilegalidade nos descontos realizados em folha e se houve comprovação das despesas mensais alegadas; (iv) examinar a viabilidade do controle incidental de constitucionalidade do art. 3o do Decreto no 11.150/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença fundamenta-se na inexistência de erro processual. O Juízo de origem observou o rito legal previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC e, diante da ausência de comprovação do superendividamento, não estava obrigado a nomear administrador judicial ou instaurar a fase compulsória. 4. A instauração da segunda fase do procedimento especial da Lei do Superendividamento exige a comprovação de que o consumidor não consegue arcar com suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. O autor não demonstrou a insuficiência de renda nem comprovou de forma idônea suas despesas mensais ordinárias. 5. Não houve comprovação de que os descontos efetuados em folha extrapolam os limites legais aplicáveis a cada contrato, celebrados sob diferentes regimes normativos, conforme as datas de contratação e as margens consignáveis estabelecidas pelas Leis n. 8.112/1990, 14.131/2021 e 14.509/2022. 6. A alegação de superendividamento exige demonstração objetiva da insuficiência de recursos para cobrir despesas essenciais. O autor não anexou comprovantes compatíveis com os valores alegados como necessários à sua subsistência. 7. A pretensão de controle incidental de constitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 é inviável, pois já foi analisada pelo Conselho Especial do TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade na sentença que observa o rito previsto no CDC e indefere o prosseguimento do procedimento de superendividamento por ausência dos requisitos legais. 2. A ausência de comprovação das despesas mensais essenciais e a inexistência de prova de ilegalidade nos descontos em folha impedem o reconhecimento da condição de superendividamento. 3. A legalidade dos descontos deve ser aferida à luz da legislação vigente à época da contratação. 4. O controle incidental de constitucionalidade não se aplica a atos normativos secundários, cuja eventual invalidade deve ser analisada sob a ótica da legalidade. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 373, I, 948 e 949; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Lei no 8.112/1990, art. 45; Leis n. 14.131/2021 e 14.509/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJDFT, Acórdão 1820051, Incidente de Inconstitucionalidade Cível no 0730591-60.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, j. 20.02.2024, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1772078, Apelação Cível no 0703531-88.2022.8.07.0009, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 25.10.2023. O recorrente aponta violação ao artigo 104-B do CDC, porque, em seu entendimento, não teria sido respeitada a instauração de procedimento judicial em decorrência da ausência de autocomposição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, o BANCO BMG S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 104-B do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que “Assim, entendendo o Juízo de 1o Grau que o consumidor não preencheu os requisitos indispensáveis ao procedimento especial de repactuação, não havia obrigatoriedade de instaurar a segunda fase, não havendo que se falar, portanto, em error in procedendo.” (ID 74059465). E rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pelo BANCO BMG S/A, LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017